Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731527-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão ID 90666359 proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0711856-13.2021.8.07.0001) ajuizada por ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE, e que deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos financeiros das empresas rés pelo sistema SISBAJUD. Inicialmente, a agravante narra que o pedido de arresto decorre do contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que o autor teria realizado em 22/1/2020 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento total de R$ 19.420,00, em três transferências de R$ R$ 10.000,00; R$ 5.170,00 e R$ 4.250,00 respectivamente, referente a U$ 4.100,00 que seriam retirados em 19/6/2020 e U$ 1.000,00 em 18/6/2020, tendo sido realizado acordo nos autos da ação no no 0710322-68.2020.8.07.0001 com a IEX. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que não há informações suficientes que atestem sua responsabilidade quanto aos fatos narrados pelo autor, tampouco notícia de que seja insolvente ou que venha dilapidando o seu patrimônio. Expõe que o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Alega que, caso a operação tenha sido realizada, a IEX atuou por conta própria nas operações de venda de moeda estrangeira, sem registrá-las no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, de modo que não teria a B&amp;T Corretora qualquer ingerência sobre uma operação cambial que foi realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela. Destaca que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 3.954 de 24/2/2011, a IEX deveria ter a obrigatoriedade de entregar ao cliente o comprovante da operação cambial. Argumenta, ainda, que a promessa de entrega futura de moeda estrangeira não é permitida pela legislação cambiária vigente no país, de modo que é descabida qualquer alegação no sentido de que o art. 2o da Res. 3.954/11 obriga a B&amp;T CORRETORA a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável, pois o referido dispositivo é cristalino ao responsabilizar a contratante (corretora) apenas pelas transações realizadas “POR MEIO” do contratado (correspondente). Afirma que os únicos documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização das supostas operações cambiais correspondem a (i) um canhoto de “encomenda de moeda estrangeira” (ID 88996941 - Pág. 1) fornecido pela IEX, que não possui qualquer validade perante o Banco Central do Brasil, (ii) um comprovante de transferência eletrônica (TED) para a conta da IEX (ID 88996939 - Pág. 1), e (iii) e-mails e mensagens trocadas com os representantes da IEX acerca dos fatos, em que não consta a B&amp;T Corretora como receptora dos valores, e todas as tratativas para solução dos problemas se deram com a IEX, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ora agravante. Aduz que os valores existentes em suas contas são o instrumento da sua atividade empresarial, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e seus correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moeda estrangeira ao cliente final, ao passo que o bloqueio indiscriminado desses valores pelo Judiciário equivale à constrição e indisponibilização de maquinários para as indústrias, sendo aplicável o disposto no art. 833, V, do CPC. Defende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, ressaltando que o bloqueio de valores em contas da recorrente agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio), e cria um gravíssimo problema regulatório para a empresa, que podem resultar na paralisação, redução ou suspensão de atividades e dar azo à atrasos de salários, inadimplemento de obrigações e, em último caso, indesejadas demissão de funcionários e fechamento de empresa solvente e com pujante saúde financeira, gerando risco de inviabilizar a atividade da agravante. Expõe que não restou demonstrado pelo autor a probabilidade de seu direito, bem como o risco ao resultado útil do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (ID 29549488). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na hipótese presente, há evidências de que o arresto cautelar foi concedido em desfavor da empresa agravante sem a observância de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, constata-se que o negócio jurídico celebrado pelo autor em que busca reconhecer a responsabilidade solidária da ora agravante consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 22/1/2020 e 5/3/2020 (ID 88642110, p. 1/2). Por outro lado, o autor/agravado afirmou em sua petição inicial ter celebrado acordo extrajudicial com as empresas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA para recebimento, em 12 parcelas, da quantia de R$19.420,00 corrigida monetariamente, que restou descumprido e não englobou a empresa ora agravante. Logo, não se verifica de pronto a existência de relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano, em verdade, decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora